Tribunal: TCU
Processo: 007.824/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Leonid Souza de Abreu e Carlos Rafael Medeiros de Souza, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 35/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Leonid Souza de Abreu e Carlos Rafael Medeiros de Souza, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 35/2009 - Sesan, Siafi 705043 (peça 8), firmado entre o referido órgão e o município de Cajazeiras/PB, e que tinha por objeto a "aquisição de alimentos da agricultura familiar e sua destinação para o atendimento das demandas de suplementação alimentar de programas sociais locais, com vistas à superação da vulnerabilidade alimentar da parcela da população", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Carlos Rafael Medeiros de Souza, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Leonid Souza de Abreu; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsáve Leonid Souza de Abreu, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 31/12/2009 870,00 Débito 31/1/2010 870,00 Débito 28/2/2010 870,00 Débito 31/3/2010 870,00 Débito 30/4/2010 870,00 Débito 31/5/2010 870,00 Débito 30/6/2010 870,00 Débito 30/9/2010 870,00 Débito 31/10/2010 870,00 Débito 30/11/2010 870,00 Débito 31/1/2011 870,00 Débito 30/4/2011 870,00 Débito 31/12/2009 980,00 Débito 31/1/2010 980,00 Débito 28/2/2010 980,00 Débito 31/3/2010 980,00 Débito 30/4/2010 980,00 Débito 31/5/2010 980,00 Débito 30/6/2010 980,00 Débito 31/7/2010 980,00 Débito 31/8/2010 980,00 Débito 30/9/2010 980,00 Débito 20/11/2020 5.540,94 Crédito 20/12/2010 1.941,32 Débito 5/9/2009 2.086,03 Débito 21/12/2010 987,21 Débito 23/3/2011 1.513,92 Débito 22/10/2010 2.445,25 Débito 23/3/2011 1.095,40 Débito 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Carlos Rafael Medeiros de Souza, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/5/2011 435,70 19/5/2011 1.263,45 19/5/2011 994,00 19/5/2011 583,80 19/5/2011 846,74 19/5/2011 984,37 19/5/2011 2.351,09 4/8/2011 731,40 31/7/2011 870,00 31/3/2012 870,00 31/10/2012 870,00 30/11/2012 870,00 31/12/2012 870,00 31/1/2013 870,00 28/2/2013 870,00 31/3/2012 980,00 31/10/2012 980,00 30/11/2012 980,00 31/12/2012 980,00 31/1/2013 980,00 28/2/2013 980,00 19/5/2011 1.678,80 19/5/2011 1.301,37 19/5/2011 1.491,75 2/8/2012 477,78 19/5/2011 431,48 19/5/2011 693,53 4/8/2011 612,95 18/4/2012 980,00 9/5/2011 870,00 28/12/2011 2.520,00 25/4/2012 4.500,00 18/8/2011 530,40 12/7/2012 10,11 9/9/2011 1.363,44 3/8/2011 3.113,70 19/5/2011 1.504,47 2/6/2011 1.206,64 27/12/2011 274,96 2/8/2012 909,61 9/9/2011 389,36 9/9/2011 2.047,32 14/12/2011 2.063,33 9/4/2012 1.239,31 14/5/2012 3.260,64 19/5/2011 1.317,67 4/8/2011 257,31 10/4/2012 726,95 15/5/2012 836,20 9.5. aplicar ao responsável Leonid Souza de Abreu, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 6.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar ao responsável Carlos Rafael Medeiros de Souza, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 11.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar também, desde logo, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome, e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado da Paraíba que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.